Tribunal: TJSP
Processo: 1521231-09.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de entorpecentes – Preliminar – afastada - autoria e materialidade demonstradas – condenação mantida – readequação da pena – afastamento da agravante do crime cometido em estado de calamidade pública por não guardar relação com o caso – recurso da defesa provido em parte.